Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO SENSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de indulto/comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023. A decisão agravada considerou a prática de falta grave pelo apenado durante a execução da pena e no período de vigência do referido decreto. O recorrente alega que a falta grave apontada não foi homologada, sustentando que tal fundamento não poderia ser utilizado para negar o benefício. Pede a reforma da decisão para concessão do indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave, ainda que pendente de homologação, é suficiente para obstar a concessão do indulto/comutação nos termos do Decreto no 11.846/2023; e, (ii) estabelecer se a decisão agravada violou garantias constitucionais ao utilizar como fundamento a prática de falta grave não homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de falta grave durante o período relevante estabelecido no Decreto no 11.846/2023, ainda que pendente de apuração ou homologação, configura motivo suficiente para afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do indulto/comutação, conforme previsto no art. 6o do referido decreto.

4. A redação do Decreto no 11.846/2023 condiciona expressamente a concessão do benefício à inexistência de sanção por falta disciplinar grave reconhecida pelo juízo competente, sendo exigido comportamento regular do apenado durante o período sensível.

5. Se, no caso concreto, o agravante empreendeu fuga entre os dias 01/12/2023 e 10/01/2024, configurando falta grave no período relevante, tal fato obsta o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício, conforme disposição expressa do decreto.

6. A interpretação do art. 6o, caput, do Decreto no 11.846/2023 não afronta garantias constitucionais, porque a norma assegura a observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A prática de falta grave durante o período sensível de vigência do Decreto no 11.846/2023, ainda que pendente de homologação, é suficiente para afastar o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de indulto ou comutação.

2. A aplicação do art. 6o do Decreto no 11.846/2023 não afronta garantias constitucionais, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 6o; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 49 e 50.